Tribunal: TJDFT
Processo: 0722320-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÃO SOBRE TRABALHO SOB VÍNCULO DO EXECUTADO. POSTULAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA – SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E EMPREGOS. DILIGÊNCIA. DESVIRTUAMENTO DA FUNCIONALIDADE DO ÓRGÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA PARTE EXEQUENTE. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA. SUPRIMENTO PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

2. Conquanto o ordenamento jurídico admita a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial e enseje a participação ativa do juiz visando o impulso processual no tocante aos atos impassíveis de serem realizados sem essa interseção, a expedição de ofício o órgão público como forma de ser viabilizada a informação de dados de titularidade do executado a fim de eventual penhora é impassível de deferimento quando a parte fia-se na interseção judicial para alcançar seu intento sem realizar todas as medidas que estão diretamente ao seu alcance e quando, ademais, implica o desvirtuamento das atividades institucionais do próprio órgão nomeado.

3. De acordo com as atividades institucionais que estão reservadas legalmente à Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia – Secretaria de Políticas Públicas e Empregos, está destinada ao alinhamento de políticas públicas, não estando o órgão vocacionado a dispor sobre informações em torno de possível vínculo trabalhista mantido pelo trabalhador que figura como executado, descerrando a inviabilidade de desvirtuamento da atuação do órgão para, episodicamente, fornecer, mediante interseção judicial, informações episódicas sobre o trabalho do executado sob vínculo empregatício como forma de ser viabilizada eventual penhora de parte da remuneração que aufere.

4. Agravo conhecido e desprovido. Maioria.